Tribunal: STF
Processo: Rcl 88923
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem.  Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.

DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC 1.056.892/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
Aduz o reclamante que a decisão que determinou a realização do exame criminológico para progressão de regime “está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena”.
Assevera que “Claudio Moises de Oliveira Pereira Rosa, reincidente doloso, cumpre pena de 13 anos, 03 meses e 05 dias de reclusão, por crimes gravíssimos (roubos majorados e receptação), a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tal prática delitiva aponta personalidade voltada para crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa”.
Alega que “a gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas”.
Aponta que “houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”.
Sustenta, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico anteriormente determinado, descumpriu o enunciado da Súmula Vinculante 26.
Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação para “restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.
O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão do juízo da execução penal, que concedeu a progressão do regime ao apenado sem a prévia realização do exame criminológico. Nesse sentido, a Corte determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame, com os seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 18-37):

“Agravado reincidente que purga penas pela condenação por roubos majorados e receptação dolosa, ao quantum total de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em regime inicial fechado, além das correspondentes multas. Início da purga em 6.7.2020, sem solução de continuidade, e término previsto para 12.4.2033, como se vê da base documental (cf. atestado de penas, fls. 13/16; atestado de conduta carcerária e boletim informativo emitidos na data de 10.9.2025, fls. 18/23), sem outras faltas disciplinares registradas, além das recidivas.
Assiste razão ao Ministério Público, em que pese a racionalidade das razões do d. Juízo a quo.
(...)
No que se refere ao retrospecto criminal, o ora agravado resgata elevada pena total por conta de crimes cruentos, consistentes em roubos majorados, emmeio a outros crimes, dado material que não deve ser ignorado, sob pena de se sacrificar a individualização penal. Por certo, além de inequívoca periculosidade à vista da prática baseada em violência real ou moral contra pessoa, ele revela habitualidade criminosa, tratando-se de condutas que, por sua própria dinâmica social, se voltam à reprodução da vida material. 
Apesar da ausência de infrações na seara disciplinar, o agravante acumula condenações que dele fazem reincidente em crime doloso, o que exigiria, proporcionalmente, e à luz dos princípios informativos da execução penal, depuração ao tempo necessário para se certificar a assimilação dos valores sociais e da terapêutica penal em estágio de certo rigor penitenciário. 
Sem dupla punição contra o agravado, insisto, compreendo que honrar as obrigações para como sistema prisional é o mínimo a se exigir do condenado, e não uma conduta que, em si mesma, deva a toda força levar a uma sanção premial. Mais ainda, o deferimento de todo benefício deve necessariamente respaldar-se na comprovação de elementos subjetivos positivos, os quais suplantam o atestado de bom comportamento (fls. 18), assim produzido ou bem à míngua de infração disciplinar, ou bem na reabilitação das faltas porventura praticadas. É, no mínimo, “artificial” a lógica de validação da conduta do sentenciado com base na ausência de faltas disciplinares, recentes ou não, sob pena de não se apurar a assimilação da terapêutica penal.
(...)
O exame criminológico é de interesse para as autoridades que lidam com a execução da pena e, também, para o sentenciado, porquanto ali deve conter recomendações relacionadas na área psicossocial que garanta a convivência entre ele e a sociedade. 
Pelo contrário, dada a necessidade de acautelamento do seio social, a realização da prova continua a ser uma opção recomendável em muitos casos, e o observado na espécie apenas demonstra que, aqui não haveria exceção. Justificável, enfim, a dilação probatória para aferição do merecimento do condenado. E, sob a ótica, insisto, dos princípios do in dubio pro societate e da vedação à proteção insuficiente pelo Estado, ressoa adequado o desate, porque ajustado aos ditames legais, para realização da perícia multidisciplinar. 
Imperioso, pois, em atenção ao primado da Justiça Concreta e dos princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo, que se providencie, em tempo, a confecção do laudo criminológico, produzindo-se nova decisão a respeito. 
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao agravo para cassar a r. decisão judicial de fls. 26/28, determinando-se o retorno do ora agravado ao regime anterior, com realização de exame criminológico, vista as partes e, por fim, nova decisão sobre a progressão pretendida.”

Consoante emerge dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem de habeas corpus para restabelecer a decisão do Juízo das execuções, que concedeu ao paciente a progressão do regime sem a realização do exame criminológico (Doc. 2, fls. 115-119). 
Verifico que o ato reclamado considerou que a decisão do TJSP não apresentou fundamentação idônea para determinar a realização do exame criminológico. 
Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, consignou que o reclamado não demonstra reunir condições inequívocas para a promoção pretendida. 
Isso porque, “o ora agravado resgata elevada pena total por conta de crimes cruentos, consistentes em roubos majorados, em meio a outros crimes, dado material que não deve ser ignorado, sob pena de se sacrificar a individualização penal. Por certo, além de inequívoca periculosidade à vista da prática baseada em violência real ou moral contra pessoa, ele revela habitualidade criminosa, tratando-se de condutas que, por sua própria dinâmica social, se voltam à reprodução da vida material.”
Ressalta, ainda, que “apesar da ausência de infrações na seara disciplinar, o agravante acumula condenações que dele fazem reincidente em crime doloso, o que exigiria, proporcionalmente, e à luz dos princípios informativos da execução penal, depuração ao tempo necessário para se certificar a assimilação dos valores sociais e da terapêutica penal em estágio de certo rigor penitenciário”.
Desse modo, a Corte local, ao analisar a situação concreta do apenado, determinou, por meio de decisão fundamentada, a realização do exame criminológico, visando a adequada avaliação de sua periculosidade, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie.
Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.
Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF.
Dessa forma, a dispensa do exame criminológico pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da decisão concretamente fundamentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, violou a Súmula Vinculante 26. 
No mesmo sentido:

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 
2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 
3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 
4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. 
III. Razões de decidir 
6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 
7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 
8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação.
9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl 82668 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 04-09-2025)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. 
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 
4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de “tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização”, possui “histórico de faltas disciplinares”. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 82670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 08-09-2025)

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (HC 1.056.892/SP) e restabelecer a determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo em Execução nº 0011223-65.2025.8.26.0521.
Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente